Tribunal: STF
Processo: RE 1530083
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 144-A DA LEI N. 6.880/1980. ESTATUTO DOS MILITARES. RESTRIÇÃO DE ACESSO AOS CURSOS DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO EM REGIME DE INTERNATO, DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E DE DISPONIBILIDADE PERMANENTE. CONCURSO PÚBLICO. VEDAÇÃO DE TER FILHOS OU DEPENDENTES, DE SER CASADO OU DE HAVER CONSTITUÍDO UNIÃO ESTÁVEL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. QUESTIONAMENTO SOB A LUZ DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, ISONOMIA E PROTEÇÃO DA FAMÍLIA. DIFERENCIAÇÃO DESPROPORCIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AO DIREITO À IGUALDADE. ARTIGO 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. DIREITO À CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA E AO LIVRE PLANEJAMENTO FAMILIAR. TUTELA CONSTITUCIONAL DA FAMÍLIA. ARTIGO 226, CAPUT, E PARÁGRAFO TERCEIRO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 144-A DA LEI N. 6.880/1980, ACRESCENTADO PELA LEI N. 13.954/2019, COM EFEITOS EX NUNC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FIXADA A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A Súmula 513 do Supremo Tribunal Federal prevê que “a decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão (Câmaras, Grupos ou Turmas) que completa o julgamento do feito”. O princípio da primazia da resolução do mérito, estruturante do Código de Processo Civil de 2015, permite, excepcionalmente, superar esse óbice em razão da relevância da questão suscitada e da urgência do provimento jurisdicional almejado.



    2. O artigo 144-A da Lei n. 6.880/1980 (Estatuto dos Militares) prevê, como requisito para ingresso e permanência nos órgãos de formação ou graduação de oficiais e de praças que os mantenham em regime de internato, de dedicação exclusiva e de disponibilidade permanente peculiar à carreira militar, que o candidato não tenha filhos ou dependentes e não seja casado nem haja constituído união estável.



    3. A proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil constitui direito social de titularidade dos trabalhadores urbanos e rurais, previsto no artigo 7º, inciso XXX, da Constituição da República, não sei aplica às Forças Armadas em razão do disposto no artigo 142 da Constituição.



    4. É que o artigo 142 da Constituição, ao tratar da disciplina das Forças Armadas, indicou, expressamente, os direitos sociais que se aplicam aos militares, excluindo do rol o previsto no inciso XXX do artigo 7º, razão pela qual esse inciso não se estende aos servidores militares.



    5. O artigo 144-A da Lei n. 6.880/19, conhecida como Estatuto dos Militares, viola o direito à igualdade e ao princípio da isonomia, expressos no artigo 5º, caput, da Constituição da República, por prever tratamento diferenciado sem que haja adequado critério de discrímen, considerando o escopo da norma e a distinção realizada.



    6. A validade de distinções legais deve encontrar justificativa racional na conexão lógica entre o critério de discriminação e o objetivo almejado pela norma. No caso em apreço, a exigência de não ser casado ou de não possuir filhos para ingresso militar não se alicerça em argumentos que demonstrem tal necessidade para o desempenho eficaz das funções militares.



    7. O fato de ser casado ou haver constituído união estável ou de possuir filho ou dependente não pode constituir óbice intransponível ao ingresso e permanência no serviço militar, nem mesmo nos cursos de formação. A disciplina militar não é incompatível com a relação conjugal ou de união estável nem com existência de filhos ou dependentes, configurações familiares que podem se adaptar ao regime de internato.



    8. A exigência de dedicação exclusiva e disponibilidade permanente, inerente à carreira militar, não pode justificar a supressão de direitos fundamentais, como o direito à constituição de família e ao livre planejamento familiar, nos termos do artigo 226, caput e § 3º, da Constituição de 1988.



    9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento para assegurar ao recorrente o direito de participar do próximo concurso, declarando-se a inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc, do art. 144-A da Lei nº 6.880/1980.



    10. Fixada a seguinte tese, para fins de Repercussão Geral: “É inconstitucional o artigo 144-A da Lei n. 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), ao condicionar o ingresso e a permanência nos órgãos de formação ou graduação de oficiais e de praças, ainda que em regime de internato, de dedicação exclusiva e/ou de disponibilidade permanente peculiar à carreira militar à inexistência de vínculos conjugal, de união estável, de maternidade, de paternidade e de dependência socioafetiva”.